Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-27.2016.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001231-27.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA - CPF: 057.676.641-02 (APELANTE), PAULO AUGUSTO COSME DE SOUZA - CPF: 345.443.721-00 (VÍTIMA), DINIZ PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 559.533.011-20 (VÍTIMA), ANTONIO ADAO CORREA DE MORAES - CPF: 970.134.808-78 (VÍTIMA), PAULINO CORREA DE MORAES - CPF: 229.467.991-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

2.

ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E IDONEAMENTE FUNDAMENTADA –
3.
REQUERIDO O DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO AMBULATORIAL POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE –
4.
PLEITEADA A READEQUEAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL DA
FRAÇÃO DE INCREMENTO DECORRENTE DA PRESENÇA DAS MAJORANTES –
INVIABILIDADE – FUNDAMENTOS QUE OBSERVARAM A SÚMULA N.o 443 DO STJ

–
5.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas nos autos, por meio dos reconhecimentos positivos realizados na fase inquisitiva, os quais foram ratificados em juízo, bem como das declarações prestadas no curso da instrução criminal pelas vítimas, corroboradas que estão pelo depoimento judicial dos policiais que diligenciaram na ocorrência.

2.
É inviável a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram valoradas mediante fundamentação idônea.

3.
É escorreita a aplicação
in casu
da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal, haja vista a relevância jurídica do tempo pelo qual foi cerceada a liberdade das vítimas, as quais tiveram os seus pés e as suas mãos amarrados, foram amordaçadas e constritas no banheiro da residência, onde permaneceram de joelhos e no escuro por cerca de uma hora, inclusive sob ameças de morte acaso deixassem o cativeiro.

4.
Considerando que a exasperação na terceira etapa da individualização da pena não se baseou exclusivamente no número de majorantes, mas em peculiaridades fáticas atreladas ao caso concreto com lastro probatório nos autos, e não se verificando afronta ao princípio da razoabilidade, é inviável a redução da fração de incremento ao mínimo legal.

5.
Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1231-27.2016.811.0032 – código 66943, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, bem como ao
pagamento de valor mínimo a título de indenização
a cada uma das vítimas, no importe correspondente ao prejuízo que lhes foi ocasionado, nos termos do art. 384, inciso IV, do Código de Processo Penal, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos I, II e V, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 20254458, ID 20254459 e ID 20254460, o apelante pretende a
absolvição

por ausência de provas
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que os elementos probatórios coligidos ao feito não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente
, almeja o afastamento da valoração desvorável atribuída às consequências do crime e a subsequente
redução da pena-base ao mínimo legal
, ao que agrega ainda os pleitos de
decote da causa de aumento
referente à restrição da liberdade das vítimas ou de
redução do
quantum
de incremento
operado na terceira fase da dosimetria em decorrência da presença das circunstâncias majorantes.

Em contrarrazões vistas no ID 20254464 e ID 20254465, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 21299981, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 20254454), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 15/06/2016, por volta das 22h40min, na residência particular situada na Rua Dr. Murtinho, n.o 496, Centro, na Comarca de Rosário Oeste/MT, o apelante
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA
, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, mediante o emprego de arma de fogo do tipo pistola, subtraiu as coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Paulo Augusto Cosme de Souza
,
Diniz Pereira de Souza Júnior
,
Antônio Adão Correa Moraes
e
Paulino Correa de Moraes
.

Ressai da exordial acusatória que as vítimas confraternizavam na casa do ofendido
Paulo Augusto Cosme de Souza
quando foram surpreendidas pela chegada do recorrente
PAULO HENRIQUE
, o qual anunciou o assalto com a arma de fogo em punho e demandou que as vítimas se virassem de costas e adentrassem no banheiro do domicílio, onde então exigiu que elas se ajoelhassem e, com o auxílio de dois comparsas que surgiram logo em seguida, amarrou as mãos dos ofendidos.

A preambular narra que foram subtraídos diversos bens móveis que guarneciam a vivenda da vítima
Paulo Augusto Cosme de Souza
, a exemplo da máquina de lavar roupas,
notebook
, aparelho televisor e itens de vestuário, além de R$ 1.757,00 em espécie e um veículo automotor da marca
Fiat
, modelo
Strada
, ao passo que foi surrupiada ainda uma aliança de ouro da vítima
Diniz Pereira de Souza Júnior
; um relógio, joias e dinheiro em espécie da vítima
Antonio Adão Correa Moraes
; e uma aliança, telefone celular e dinheiro em espécie do ofendido
Paulino Correa de Moraes
.

Por fim, a inicial descreve que, após a consumação do delito, os infratores retornaram à presença das vítimas e as amordaçaram, inserindo uma meia na boca de cada uma delas, bem como apagaram as luzes do banheiro e se evadiram do local.

Diante disso,
o apelante

foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do delito de roubo triplamente majorado, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A
materialidade da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 20250982 e ID 20250992) e do auto de apreensão (ID 20250993), além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, de
nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que o apelante, ainda na fase inquisitiva,
foi
reconhecido por todas as vítimas
, consoante se vê dos termos positivos de reconhecimento fotográfico de pessoa, em que consta que os ofendidos
Paulo Augusto Cosme de Souza
,
Antonio Adão Correa Moraes
,
Diniz Pereira de Souza Júnior
e
Paulino Correa de Moraes
reconhecem
“a(s) fotografia(s) de PAULO HENRIQUE, vulgo PAULINHO como sendo um dos agentes que participou do crime de roubo no dia 15/06/2016”
(
Sic –
ID
20250985).

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos no sentido de que os reconhecimentos em questão, por terem se aperfeiçoado pela via fotográfica, iriam de encontro com os comandos dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal, todavia, é certo que
as providências constantes do referido dispositivo legal, que positiva a forma através da qual se dará o reconhecimento de pessoa,
constituem
mera recomendação
, e não uma exigência legal.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Deste modo, e ao contrário do que dá a entender o apelante nas razões recursais, entendo que são válidos os reconhecimentos realizados pelas vítimas na esfera administrativa, mesmo porque, embora não tenham sido reproduzidos judicialmente,
os reconhecimentos extrajudiciais foram ratificados em juízo
, perante o magistrado singular e as demais autoridades presentes na solenidade instrutória, ou seja,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Oportunamente, friso que
P
aulo Augusto Cosme de Souza
,
Antonio Adão Correa Moraes
e
Paulino Correa de Moraes
confirmaram à autoridade judiciária que o recorrente era um dos agentes que invadiu a residência do primeiro e perpetrou o roubo contra todos
, embora tenham dito também que
não possuem
“cem por cento de certeza”
– o que é completamente
justificável neste caso concreto
, visto que as mencionadas vítimas, por ocasião do fato-crime, não puderam visualizar de forma plena os autores, os quais, desde o início da empreitada delitiva, exigiram que os ofendidos se virassem de costas e se abstivessem de olhar para o rosto dos agentes.

Por outro lado, a vítima
Diniz Pereira de Souza Júnior
foi expressa em relatar que desobecedeu a ordem dos infratores para que não lhes encarasse e, por isso mesmo,
pôde afirmar com certeza a autoria do apelante
, tendo inclusive relatado que chegou a ser agredido fisicamente ao olhar para ele.

Com efeito, nas exatas palavras da vítima, o ora insurgente
“abordou a gente e falava que era um assalto, nos rendeu e
pediu para que a gente não olhasse para a cara dele. Eu olhei, de repente eu olhe e vi quem era ele
(...). Ele bateu,
bateu em mim, porque eu olhei para ele
, né, bateu, me deu um tapa aqui (...)
hora que eu olhei para ele lá dentro, já amordaçado, com o braço virado para trás, ele me deu uma coronhada na cabeça aqui
”.
(ID 20254467
) –
Negritei
.

Ao ser questionado pelo representante do Ministério Público e pela defesa do réu sobre o reconhecimento, o ofendido
Diniz Pereira de Souza Júnior
respondeu, sem dúvida, que
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA
se trata de um dos autores do roubo e até mesmo individualizou parte da sua conduta, como sendo
o primeiro dos agentes a invadir a residência em que se deram os fatos
.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
. Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – grifei.

Na
hipótese em apreço, as declarações das vítimas são corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas
Jorge Ribeiro Santa Bárbara
e
Zenildo Afonso de Arruda
, policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram a dinâmica fática descrita pelos ofendidos, bem como atestaram que, posteriormente aos fatos, a autoria do recorrente veio a ser desvelada por força das investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil.

Por oportuno, e
sclareço que
o fato de as testemunhas em questão consistirem nos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos e quando inexiste qualquer demonstrativo no feito de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
, que dispõe,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– negritei.

Com relação à versão apresentada pelo réu
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA
, este fez uso do seu direito ao silêncio perante a autoridade policial (ID 20250991) e, em juízo, negou a prática delitiva,
sustentando que sequer se encontrava na Comarca de Rosário Oeste no dia fatídico
, pois,
nesta data, trabalhava no município de Rondonópolis/MT
, na condição de auxiliar do pedreio
Gilberto
, alegando ainda que chegou a ser captado na filmagem das câmeras de segurança da quitinete onde residia em Rondonópolis, o que comprova a sua inocência.

Nada obstante, é certo que a
negativa de autoria
se

apresenta
completamente
isolada
no caderno processual
, pois, além de dissonante com a palavra das vítimas,
a filmagem mencionada pelo interrogado não foi trazida à baila pela defesa
, que tampouco colacionou aos autos qualquer outro elemento de cognição que pudesse respaldar o álibi apresentado, cumprindo frisar que, na eventual impossibilidade de comprovação documental de que o apelante se encontrava em cidade diversa, nada impediu fossem arroladas como informantes ou testemunhas neste feito as pessoas com quem o acusado alegou estar,
o que, todavia, não ocorreu
(ID 20251960).

Assim sendo, concluo que a inadmissão de culpa, na hipótese, mais depressa constitui o exercício, por parte do réu, do seu direito à autodefesa do que de um relato crível e verossímil sobre a dinâmica da ocorrência, de modo que
não possui o condão de suplantar o reconhecimento e as declarações das vítimas
, corroborados que estão pelos depoimentos testemunhais.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em
observância à norma do art. 155 do CPP
, são aptas a apontar, além da dúvida razoável, a autoria do insurgente quanto ao crime que lhe é imputado.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da pretendida readequação da pena-base:

O apelante pretende também a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que as
CONSEQUÊNCIAS
do crime foram valoradas negativamente mediante fundamentação inidônea, porquanto o
trauma ocasionado à vítima

Paulo Augusto Cosme de Souza
não restou satisfatoriamente comprovado, ao passo que o
prejuízo de índole econômica
experimentado pelo mesmo ofendido consitituíria consectário lógico e inerente aos próprios crimes patrimoniais, como é o caso do roubo.

De antemão, consigno que a pena-base do condenado foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do patamar mínimo legal, em virtude da valoração desfavorável conferida às
CONSEQUÊNCIAS
e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, conforme se depreende da r. sentença, registrada no ID 20253993.

A propósito, ressalto que as
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito foram consideradas pejorativas em razão do emprego de arma de fogo, pois, nos crimes de roubo circunstanciado por
mais de uma causa de aumento
, é
plenamente possível a migração de uma ou mais delas para a primeira fase da dosimetria
e a
sua utilização como circunstância judicial desfavorável
, consoante prevê o
Enunciado n.o 32
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Assim sendo, mesmo que reconhecida a inidoneidade da fundamentação lançada pelo d. sentenciante para aferir as
CONSEQUÊNCIAS
, como vindica a defesa, tal providência não teria o condão de reduzir a sanção basilar ao patamar mínimo, visto que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019) – destaquei.

Destarte, fica desde já desprovida a pretensão recursal pela redução da pena-base ao mínimo legal, cabendo analisar se os fundamentos aventados no édito impugnado para desvalorar as
CONSEQUÊNCIAS
são válidos e se sustentam no caso concreto, ainda que o afastamento do desvalor não enseje a redução ao patamar mínimo.

Com efeito, a vítima
Paulo Augusto Cosme de Souza
, no curso da instrução processual, efetivamente asseverou que
segue traumatizada até os dias de hoje em razão do evento ilícito
, de modo que o fundamento consignado na sentença encontra arrimo no lastro probatório, não havendo falar assim em carência de fundamentação, mesmo porque, é certo que os desdobramentos psicológicos do crime
não
consistem no único móvel que levou à negativação das
CONSEQUÊNCIAS
.

Sobre os reflexos patrimoniais do delito, a vítima
Paulo Augusto Cosme de Souza
, ao ser questionada em audiência a respeito do dano por ela experimentado, respondeu que
sofreu expressivo prejuízo financeiro
, o qual, grosso modo,
quedou-se em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, referentes ao automóvel que adquirira havia pouco tempo, um
veículo da marca
Fiat
, modelo
Strada
, equivalente a cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e aos demais objetos e eletroeletrônicos que guarneciam o seu domicílio, sendo que
nenhuma parte dos produtos subtraídos foi recuperada
.

Ademais, o ofendido informou que,
após o crime e em razão do trauma sofrido, viu-se obrigado a intensificar a sua proteção privada
e instalou sistema de segurança no portão de casa, o que contribuiu para o prejuízo material.

A propósito, não se ignora a ausência de termo de avaliação direta ou indireta da
res furtivae
, todavia, as alegações judiciais da vítima são corroboradas pelos demais elementos informativos do inquérito policial e também pela narrativa dos outros ofendidos, segundo os quais
Paulo Augusto Cosme de Souza
foi o mais lesionado no seu patrimônio, tanto porque era de sua propriedade a residência em que se deram os fatos quanto em virtude do automóvel subtraído e não restituído

Com relação aos argumentos defensivos de que o dano de índole econômica constitui consequência lógica das infrações de natureza patrimonial, é certo, por outro lado, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta,
“em relação às
consequências
do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material
ou moral
causado ao bem jurídico tutelado
se revelar superior ao inerente ao tipo penal
”.
(HC 508.924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) – Grifei.

Na hipótese, portanto, apresenta-se escorreita e irretocável a conclusão da autoridade judiciária de primeira instância, no sentido de que o prejuízo experimentado pelo ofendido
Paulo Augusto
, no patmar de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ultrapassou o que comumente se afere em casos análogos.

Em situação semelhante, não decidiu de maneira diversa o eg. STJ:

“
2. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o crime causou à vítima grandes avarias materiais, haja vista o elevado valor do bem subtraído, consistente em um veículo Hyundai/HB20, o que ultrapassa largamente a perda patrimonial ordinariamente esperada para um crime de roubo
(...).
3. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima
(...). 7. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp 1699788/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018) – Destaquei.

Destarte,
mantém-se
a valoração desfavorável conferida na sentença às
CIRCUNSTÂNCIAS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do delito, bem como
conserva-se
inalterado o
quantum
da pena-base imposta.

3.

Da almejada exclusão da majorante referente à restrição da liberdade das vítimas:

Com relação ao pretendido decote da causa de aumento prevista no
art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal
, entendo que o pleito desmerece melhor sorte.

Como se sabe,
a aplicação desta majorante de pena depende
necessariamente

da
relevância jurídica do tempo durante o qual as vítimas permaneceram com a sua liberdade cerceada
.

Nesse contexto, a eg. Corte Cidadã já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja,
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos (
ex vi
do AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

No caso
sub judice
, os depoimentos prestados pelas vítimas na audiência de instrução não deixam dúvida de que o tempo de duração da constrição da liberdade das vítimas foi juridicamente relevante.

Com efeito, ao relatar a dinâmica da restrição ambulatorial, o ofendido
Diniz Pereira
de Souza Júnior
narrou que todas as vítimas foram amarradas e que o depoente, por sua vez,
foi atado com com um fio de extensão elétrica
,
colocado de joelhos e constrito ao banheiro da residência
, informando também que
“amarraram t
ão bem amarrado que estava perdendo a circulação, câimbra demais
. Aí os outros ficaram amarrados do lado, o Paulo, o Paulino e o Antônio Adão”.
(ID 20254467) - Grifei.

Sobre a forma que realizada a privação da liberdade, a vítima em questão revelou que, embora a porta do cômodo permanecesse aberta, o
enlaçamento dos membros superiores, assomado ao amordaçamento da boca das vítimas, implicou em óbice aos seus movimentos
, bem como afirmou que,
antes de se evadirem do local, os infratores fecharam a porta do banheiro e alertaram que, se as vítimas saíssem dali, seriam mortas por eles
.

Com relação ao tempo de duração da constrição ambulatorial, o ofendido
Diniz Pereira
de Souza Júnior
aduziu que
permaneceram amarrados e amordaçados por cerca de cinquenta minutos
, bem como que, em virtude das ameaças proferidas pelos agentes,
apenas se libertaram do cômodo quando já achavam que não havia mais ninguém no local, após uma das vítimas conseguir se desamarrar e desatar os demais
.

A vítima
Antonio Adão Correa Moraes
confirmou que
teve as mãos e os pés amarrados e que foi subjugado a ponto de permanecer com o rosto sobre os azulejos do banheiro
e, em idêntico diapasão foram as informações prestadas pelo ofendido
Paulo Augusto Cosme de Souza
, segundo o qual as vítimas
tiveram os seus membros superiores e inferiores atados atrás do corpo e foram conduzidas ao banheiro, onde permaneceram de joelhos por mais de 01h (uma hora)
.

Como se vê, a prova oral demonstra que, para mais que meramente subjugar as vítimas para que pudessem consumar o delito,
os infratores pretendiam impedir que aquelas acionassem o socorro policial e, assim, viabilizar a própria fuga e a manutenção da
res furtivae
, tanto é que,
além de amarrá-las, ainda as amordaçaram e antes de se evadirem, proferiram ameaças a fim de mantê-las cativas
,
situação em que permaneceram por aproximadamente hora
, até que uma delas lograsse se desvencilhar das amarras.

Não bastasse, o ofendido
Paulo Augusto Cosme de Souza
descreveu que,
após se libertarem das amarras e saírem do banheiro, as vítimas ainda se viram trancadas dentro da residência
, motivo pelo qual tiveram que arrombar o portão do imóvel para buscar socorro junto ao vizinho.

Por tais razões,
preserva-se
a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, inciso V, do Código Penal.

4.

Da requerida redução da fração

de aumento de pena derivado da presença das majorantes:

O apelante almeja ainda a redução do
quantum
de incremento operado pelo juízo
a quo
por ocasião da terceira etapa do cálculo dosimétrico, alegando que o magistrado singular recrudesceu a reprimenda no patamar máximo, especificamente em 1/2 (metade),
sem justificativa para tanto
.

Como é cediço, em se tratando do delito de roubo circunstanciado, o mero número de causas de aumento que incidem no caso concreto, por si só, não configura fundamentação apta a justificar a majoração acima da fração mínima prevista no §2.o do art. 157 do Código Penal (
ex vi
do STJ – AgRg no HC 514.167/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019).

Não é outra a exegese do verbete n.o 443 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação dispõe que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso em apreço, entretanto, infere-se a partir do édito objurgado que a fração diferenciada eleita pelo d. sentenciante
não
se baseou exclusivamente na quantidade de majorantes
, mesmo porque, como ja dito, uma delas foi instrumentalizada pelo como vetor judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.

Ao revés, o aumento ora impugnado deveu-se a
dados concretos atinentes à peculiaridade fática com espeque no lastro probatório dos autos
, notadamente a intensidade e a iniquidade que cingiram a restrição da liberdade das vítimas.

A título de contextualização, transcrevo o trecho pertinente do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis:

“
Na terceira fase
, ausente causa de diminuição a ser considerada. Por outro lado, c
oncorrem causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2o, incisos II (concurso de agentes) e V (privação de liberdade) do CP
. Verifico haver
intensa gravidade in concreto do delito, o que justifica o aumento de pena no patamar de 1/2 (metade), tendo em vista que as vítimas foram amarradas com pés e mãos para traz, deixadas por mais de uma hora trancadas em um banheiro, com a luz apagada, o quem implica em intenso sofrimento
”.
(
Sic –
ID 20253993 - Pág. 2) – Destaquei.

Com efeito, o depoimento dos ofendidos evidencia que estes tiveram as suas mãos e pés amarrados e acomodados na parte de trás do corpo, bem como que foram amordaçadas e constritos no banheiro do
locus delicti
, de joelhos e no escuro, situação que perdurou por cerca de 01h (uma hora), não se descuidando que, antes da evasão dos agentes, as vítimas foram ameaçadas de morte a fim de que permanecessem no cômodo e que, quando finalmente se libertaram, viram-se ainda trancadas no interior do imóvel e foram obrigadas a arrombar o portão.

Assim sendo, entendo que a exasperação operada no patamar máximo
não
foge à razoabilaidade
, e, tendo a autoridade judiciária lançado mão de
fundamentação idônea
e
atrelada às idiossincrasias do caso concreto
para exasperar a sanção na terceira fase da dosimetria, não há falar em redução do incremento, mesmo porque é cediço que
a individualização da reprimenda constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade judicial
.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de exclusão da causa de aumento relativa à privação da liberdade das vítimas e
indefere-se
o pleito de redução do
quantum
exasperado em virtude da presença das circunstâncias majorantes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA SOUZA
, e mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1231-27.2016.811.0032 – código 66943.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020